Tribunal: TJSP
Processo: 1021499-93.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Utilização da Tabela Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Hipótese, ademais, que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada. Aplicação da Súmula 539 do STJ. Impossibilidade de utilização do método de Gauss. Aplicação da Tabela Price. Admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos. Operação bancária que não prevê a incidência da comissão de permanência, no caso concreto, mas sim a cobrança de juros remuneratórios, cumulados com juros de mora e multa moratória. Inexistência de abusividade. Possibilidade de cobrança dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, desde que observado o percentual incidente durante o período de normalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.